Tribunal: STF
Processo: HC 191982
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Constitucional. Direito Penal. Direito Processual Penal. Execução penal. Crime de extorsão qualificada. COVID-19. Paciente de grupo risco. Prisão domiciliar. Impetração dirigida contra ato de relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Ausência de comprovação de eventual inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido.